Tribunal: STF
Processo: HC 230413
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Aparecido Borges, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 809.800/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Sustenta a impetrante, em síntese: ausência dos requisitos da prisão preventiva, referindo estarem ausentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a viabilidade de medidas cautelares menos gravosas.



    Requer, ao final, 



    “a concessão da ordem, nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, para que seja relaxada a prisão ilegal (em virtude da ausência de materialidade e autoria), ou caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer a liberdade provisória de GUSTAVO APARECIDO BORGES, para que seja decretada a revogação da prisão preventiva contra a mesmo, e seja o paciente colocado em liberdade provisória, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, e se for o caso impor medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, reconhecendo todos os argumentos de direito utilizados, bem como a expedição do alvará de soltura de FORMA LIMINAR, TENDO EM VISTA O MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SÃO SUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A LEI PENAL.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADOS. FUNDADAS RAZÕES. NEGATIVA DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A Corte de origem invocou fundamentos para refutar a alegação de nulidade por suposta violação de domicílio que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal bem como do Pretório Excelso no Tema n. 280, pelo qual é necessária a existência de fundadas razões para ingresso no domicílio, ainda que se trate de crime permanente, o que restou devidamente caracterizado no presente caso, haja vista a noticiada e prévia investigação do paciente pela autoridade policial, ressaltando que "a prisão foi precedida de investigações prévias relacionadas ao suposto envolvimento do paciente Gustavo Aparecido Borges, apontado por denúncia como responsável pela prática de tráfico de drogas no bloco 18 do conjunto habitacional 'Newton Siqueira Sopa', onde verificou-se que aquele possuía endereço cadastrado, assim como no bairro 'Vida Nova', locais em que se procedeu ao cumprimento de mandados de busca e apreensão (autos nº 1500197- 71.2023.8.26.0066) e na localização de substâncias entorpecentes, além da realização de campana nas proximidades em face da fundada suspeita de que o paciente se valia de um daqueles endereços para se esconder, culminando, por fim, com sua abordagem ao chegar ao local e prisão em flagrante" 



    III - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    IV - A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ser reincidente específico em crimes de tráfico de drogas, circunstância que revela a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e demonstra a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O Julgado não evidencia flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando-se o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Ministro Messod Azulay Neto assim decidiu as questões postas na presente impetração:



    “No que tange à tese de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, o agravo não comporta conhecimento, eis que as instâncias originárias concluíram que há indícios suficientes de autoria e a materialidade para a imposição da segregação cautelar. 



    Com efeito, cabe asseverar que para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos, razão pela qual as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do writ ou de seu recurso ordinário. 



    Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.”



    Com efeito, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente